Tribunal: STF
Processo: HC 248935
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Chu Cardoso, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.648.547/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    A impetrante diz que seria o caso de conhecimento e provimento do recurso especial diante de apontada erronia: (i) na dosimetria da pena aplicada ao paciente; e (ii) na fração de diminuição de pena aplicada em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado.



    A esse respeito, destaca que carece de motivação idônea a negativação das circunstâncias judiciais para majoração da pena, bem como a fração aplicada ao tráfico privilegiado.



    Requer, ao final, 



    “(...) o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, requer, ante os argumentos acima expostos, seja reduzida a pena-base nos termos do art. 59 do CP, bem como, para que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, fixando-se ainda o regime aberto de cumprimento de pena e, por fim, a substituição por pena restritiva de direitos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do ato decisório impugnado:



”DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE E FRAÇÃO DA MINORANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial. 



2. O Tribunal de origem fixou a pena-base em 10 anos de reclusão, considerando a apreensão de 796,16 kg de maconha, em consonância com a jurisprudência que preconiza a preponderância da quantidade e natureza da droga. 



3. A Corte Estadual aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, considerando a condição de "mula" do agravante e sua participação em empreitada criminosa estruturada. 



II. Questão em discussão 



4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 foram devidamente fundamentadas e estão em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 



III. Razões de decidir 



5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi justificada pela expressiva quantidade de droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas e a jurisprudência do STJ. 



6. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 foi fundamentada na condição de "mula" do agravante e sua participação em organização criminosa, o que justifica a menor redução. 



7. A pretensão recursal encontra óbice na Súmula 83 do STJ, que impede a revisão da dosimetria da pena em casos onde o julgado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



IV. Dispositivo e tese 



8. Agravo desprovido. 



Tese de julgamento: ‘1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela quantidade e natureza da droga apreendida. 2. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser modulada conforme a participação do agente em auxílio a organização criminosa.’”



    Vê-se, da ementa transcrita, que a pretendida redução da pena imposta do paciente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Ademais, “(...) A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (...).” (HC 173.438-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/05/2020)”



    Finalmente, no que concerne ao quantum aplicado quando do reconhecimento do tráfico privilegiado, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/6) em razão da participação, ainda que na condição de mula que transportava 796,16 kg de maconha, em empreitada criminosa estruturada. 



    Sobre o tema, anote-se:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.



    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)



    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a aplicação do redutor no patamar mínimo, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente